Tribunal: TJMT
Processo: 1011181-89.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011181-89.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SILEM LEMES DE SOUZA - CPF: 968.442.131-15 (EMBARGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), KESYA LEMES DE MORAES - CPF: 078.107.991-85 (EMBARGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALAERSON LEMES DE MORAES - CPF: 011.826.911-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EM
BARGANTE(S):
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
.

EMBARG
ADO(S):
SILEM LEMES DE SOUZA e KESYA LEMES DE MORAES
.

E
MENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGADA OMISSÃO. TEMA REPETITIVO Nº 1.368 DO STJ. TAXA SELIC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que negou provimento à apelação e ao recurso adesivo, mantendo sentença de procedência em ação de cobrança de indenização securitária, sob alegação de omissão quanto à aplicação do Tema
Repetitivo nº 1.368 do STJ, ao índice de atualização monetária e aos juros moratórios, bem como visando ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão
ao deixar de aplicar o Tema Repetitivo nº 1.368 do STJ quanto à incidência da Taxa SELIC sobre a condenação; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para modificar os consectários legais definidos no julgamento; e (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa aos juros de mora e à correção monetária, mantendo fundamentadamente os critérios fixados na sentença, inexistindo omissão a ser suprida.

5. A discordância da parte quanto ao índice de atualização monetária adotado e à não incidência da tese defendida configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

6. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente que a matéria tenha sido apreciada de forma fundamentada.

7. Embora rejeitados os embargos de declaração, não ficou caracterizado intuito manifestamente protelatório, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo de sua incidência em caso de reiteração abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada.”

“A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impõe a rejeição dos embargos de declaração.”

“A rejeição dos embargos de declaração, por si só, não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ausente demonstração de intuito manifestamente protelatório. Não i
mpedindo
a aplicação d
a
multa em novos embargos
de declaração
protelatórios
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, 240, 489, § 1º, 927, III, 1.039 e 1.040.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 1008736-49.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024; TJMT, N.U. 1020501-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
que
,

por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da seguradora e ao recurso adesivo da parte autora, mantendo
incólume
a sentença que julgou procedente a ação de cobrança de indenização securitária. O aresto ora fustigado ratificou o dever de indenizar o montante de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) aos beneficiários do segurado falecido, ao fundamento central de que houve sucessão de vínculos contratuais imediatos e ausência de prova inequívoca de ciência do segurado acerca de cláusulas restritivas de carência, mantendo, outrossim, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde a contratação.

Nos embargos de declaração ID. 374886373, a embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo n.º 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o art. 406 do Código Civil, em sua redação anterior à Lei n.º 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que a Taxa SELIC é o índice aplicável às dívidas de natureza civil, englobando juros de mora e correção monetária em um único fator, o que impediria a cumulação de índices distintos conforme determinado na condenação mantida. Aduz que o acórdão paradigma (REsp 2.199.164/PR) foi publicado em 20/10/2025, estabelecendo diretriz vin
culante para o cálculo dos consectários legais.

Por fim, insurge-se contra o termo inicial dos juros moratórios, pugnando pela observância do art. 405 do Código Civil e
preques
tionando

os

arts
. 389, 405, 406, § 1º, 884 do CC, além dos
arts
. 240, caput, 927, III, 1.039 e 1.040 do CPC e art. 12, VI da Lei n.º 9.656/98.

Nas contrarrazões ID. 377406399
, a embargada sustenta a inexistência de quaisquer vícios no julgado. Alega que o embargante busca a rediscussão do mérito por via inadequada e pleiteia a rejeição do recurso com a condenação da seguradora ao pagamento de multa por oposição de embargos manifestamente protelatórios.

Por fim, requer a
rejeição dos embargos de declaração e condenação à multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
.

EMBARGADO(S):
SILEM LEMES DE SOUZA e KESYA LEMES DE MORAES
.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que
,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da seguradora e ao recurso adesivo da parte autora, mantendo
incólume
a sentença que julgou procedente a ação de cobrança de indenização securitária.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de a
dmissi
bilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o
r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...]
“
APELANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO:
SILEM LEMES DE SOUZA e KESYA LEMES DE MORAES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro com Pedido de Tutela de Evidência n. 1011181-89.2023.8.11.0002, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, a qual julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), acrescida de correção monetária desde a contratação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Consta, ainda, a interposição de
RECURSO ADESIVO
por
SILEM LEMES DE SOUZA
, restrito ao termo inicial dos juros moratórios.

Em síntese, o Juízo a quo consignou que a controvérsia decorre de contrato de seguro de vida, bem como que a relação jurídica se submete ao Código de Defesa do Consumidor e que restou demonstrada a contratação securitária. Ainda, que o falecimento ocorreu após os períodos de carência considerados aplicáveis e que inexistia prova de adequada informação e destaque das cláusulas limitativas.

Aduz que não houve negativa administrativa formal fundamentada, razão pela qual reconheceu o inadimplemento contratual e condenou a seguradora ao pagamento do capital segurado.

Passo ao exame das teses deduzidas.

DA PRELIMINAR

DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA

Em contrarrazões, a parte Apelada suscita preliminar de não conhecimento da apelação, ao argumento de que a Recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, se limitando a reiterar teses já expendidas anteriormente, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais se requer a reforma ou a invalidação da decisão, bem como o pedido de nova decisão.

Em complemento, o art. 932, III, do mesmo diploma autoriza o não conhecimento do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A exigência de dialeticidade recursal, contudo, não reclama impugnação exauriente, minudente ou tópica de cada passagem argumentativa da sentença, bastando que o recorrente demonstre, de maneira objetiva e inteligível, seu inconformismo em relação aos fundamentos determinantes do decisum, devolvendo ao Tribunal matéria efetivamente controvertida.

No caso concreto, se verifica que a Recorrente efetivamente se insurge contra fundamentos centrais da sentença, ao sustentar, que o sinistro ocorreu dentro do período de carência para morte natural, bem como que o segundo vínculo securitário não se tratou de renovação, mas de contratação autônoma, ainda, que a cláusula de carência seria válida e eficaz e que houve ciência do segurado acerca das condições contratuais e das limitações de cobertura.

Vejamos jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal e da não comprovação da alegada hipossuficiência financeira, mesmo após intimação específica para regularização.

2. A apelação originária foi manejada contra sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira, na qual se consolidou a posse e a propriedade do veículo objeto da garantia fiduciária em favor da credora fiduciária.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Agravo Interno observa o princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; e (
ii
) saber se é legítimo o decreto de deserção diante da inércia da parte em comprovar sua hipossuficiência econômica ou promover o recolhimento do preparo recursal após regular intimação judicial.

III. Razões de decidir

4. O princípio da dialeticidade recursal foi observado, porquanto o agravante impugnou especificamente o fundamento central da decisão agravada, consistente na deserção decorrente da ausência de preparo e da não comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui natureza relativa, legitimando o magistrado a exigir comprovação documental quando presentes elementos aptos a suscitar dúvida razoável acerca da alegada insuficiência financeira.

6. Nos termos do Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ, é vedado o indeferimento automático da gratuidade da justiça com fundamento exclusivamente em critérios objetivos. Todavia, constatada dúvida fundada acerca da situação econômica da parte, impõe-se a abertura de oportunidade para comprovação da alegada hipossuficiência.

7. Regularmente intimado para apresentar documentos comprobatórios de renda, extratos bancários e declaração de imposto de renda, ou, alternativamente, promover o recolhimento do preparo recursal, o agravante permaneceu absolutamente inerte, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

8. A inércia da parte inviabiliza o reconhecimento do benefício da gratuidade da justiça e atrai a incidência da pena de deserção prevista no art. 1.007 do CPC, por ausência de preenchimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

9. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça não afastam a necessidade de observância dos requisitos legais de admissibilidade recursal, sobretudo quando a própria parte contribui para o vício processual mediante conduta omissiva.

10. A manutenção da decisão monocrática revela-se compatível com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da adequada destinação do benefício da assistência judiciária gratuita, evitando a utilização indevida da tutela estatal sem a correspondente demonstração dos requisitos legais autorizadores.

IV. Dispositivo e tese

11.Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural possui presunção relativa, autorizando o magistrado a exigir comprovação documental quando existirem elementos aptos a suscitar dúvida razoável acerca da alegada insuficiência financeira. 2. A inércia da parte, regularmente intimada para comprovar sua hipossuficiência econômica ou promover o recolhimento do preparo recursal, autoriza o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. 3. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça não afastam a necessidade de observância dos pressupostos legais de admissibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 4º, 6º, 99, §§ 2º e 3º, 932, III, e 1.007; RITJ/MT, art. 51, L.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.178; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 15.05.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1036518-60.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025.

(N.U 1080020-15.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2026,
Publicado
no DJE 29/05/2026)

A insuficiência argumentativa ou a fragilidade das razões recursais não se confundem com ausência de dialeticidade. Recurso dialético pode ser improcedente, o que não se admite é recurso incapaz de revelar, minimamente, as razões pelas quais o Recorrente pretende a reforma da decisão, hipótese não configurada nos autos.

Desse modo, em prestígio ao princípio da primazia do julgamento de mérito e à garantia de ampla
devolutividade
própria da apelação, REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto presentes razões suficientes para viabilizar o exame da insurgência recursal.

DO MÉRITO

DA CONTROVÉRSIA SOBRE A CARÊNCIA CONTRATUAL E A ALEGADA AUTONOMIA DO SEGUNDO VÍNCULO SECURITÁRIO

A seguradora sustenta que o falecido ALAERSON LEMES DE MORAES aderiu a dois planos distintos, sendo o primeiro iniciado em 13/06/2013 e cancelado por resgate em 27/05/2015, e o segundo iniciado em 26/05/2015, de sorte que este último deveria ser tratado como contratação autônoma, apta a inaugurar novo prazo de carência.

Aduz, ainda, que o óbito ocorrido em 28/09/2016, por infarto agudo do miocárdio (ID 366322384 – Pág. 20), configuraria morte natural dentro do prazo de carência contratual.

Os próprios documentos invocados pela Apelante revelam forte continuidade material entre os ajustes, visto que se trata do mesmo segurado, do mesmo produto securitário (MULTIPLANO GERAÇÃO 2), com sucessão temporal imediata entre o encerramento do vínculo anterior e o início do subsequente, sem solução de continuidade fática relevante.

O primeiro plano teria sido cancelado em 27/05/2015, ao passo que o segundo teria vigência iniciada em 26/05/2015. Essa coincidência temporal enfraquece a tese de ruptura negocial plena e reforça a compreensão adotada na origem de que, no caso concreto, não se poderia simplesmente reiniciar a contagem da carência em prejuízo dos beneficiários.

A circunstância de a seguradora qualificar o segundo vínculo como contratação autônoma não conduz, por si só, ao reinício automático da carência. Incumbia-lhe demonstrar, de forma inequívoca, que houve efetiva ruptura da relação securitária anterior, com plena ciência do segurado acerca da perda da antiguidade contratual e das consequências decorrentes da submissão a novo período de carência.

Diante da sucessão temporal praticamente imediata entre os ajustes, aliada à identidade do segurado e do produto contratado, subsiste fundada dúvida acerca da efetiva autonomia negocial sustentada pela recorrente, circunstância que, à luz dos
arts
. 46 e 47 do CDC, deve ser interpretada em favor do consumidor.

Vejamos julgado análogo:

Apelação. Seguro de vida. Ação de cobrança de indenização securitária. Morte
natural .
Recusa ao pagamento da indenização securitária porque o segurado faleceu antes do período de carência de 60 (sessenta) dias. Sentença de procedência. Em regra, a cláusula
previsiva
de carência para morte natural não é abusiva (art. 797 do CC
) .
Entretanto, na hipótese, não restou comprovado que o segurado foi informado sobre as cláusulas restritivas de direito, bem como não estavam devidamente destacadas no contrato. Violação aos
arts
. 6º, III e 54, § 4º, do CDC, que torna nula a cláusula de carência nos termos dos
arts
. 46 e 51, XV, do mesmo
Codex .
Segurado que mantinha contratos de seguro de vida há
longadata
. Caso em que não houve interrupção de cobertura, não se tratando de nova contratação, mas mera renovação ou migração. Resolução CNSP nº 117/2004 da SUSEP que proíbe a estipulação de carência em caso de renovação ou migração de seguro de pessoa (
arts
. 25 e 27
) .
Indenização devida. Correção monetária a partir da data de celebração do contrato, com juros desde a citação. Precedentes do STJ. Sentença mantida com
determinação .
Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10022324920188260450 SP 1002232-49.2018 .8.26.0450, Relator.: L.
G .
Costa Wagner, Data de Julgamento: 23/03/2020, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2020)

Ainda que se admita a possibilidade, em abstrato, de estipulação de prazo de carência no seguro de vida, nos termos do art. 797 do Código Civil, a sua incidência, em concreto, exige demonstração clara, inequívoca e individualizada da contratação, da efetiva ciência do segurado e da regular informação das cláusulas limitativas, sobretudo em relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, o contrato de seguro se submete aos deveres anexos de boa-fé, lealdade, cooperação e transparência (
arts
. 421, 422, 757 e 765 do Código Civil), bem como às regras protetivas dos
arts
. 6º, III, 46, 47 e 54, § 4º, do CDC.

Em contratos de adesão, cláusulas limitativas de direito exigem redação destacada e plena prova de ciência do aderente. Não basta a mera existência formal de condições gerais, se impõe a comprovação de que tais limitações foram efetivamente disponibilizadas de maneira adequada e compreensível ao segurado.

Vejamos julgado deste Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA OCUPACIONAL. ESTIPULAÇÃO IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE CLÁUSULAS RESTRITIVAS. INEFICÁCIA DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DO SEGURADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostas por seguradora e segurado contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por
ex-bancário
, com base em apólices de seguro coletivo contratadas com cobertura para invalidez permanente por acidente, em razão de doenças ocupacionais adquiridas no exercício da atividade laboral. A sentença condenou a seguradora ao pagamento integral da indenização contratada, afastando as cláusulas de exclusão de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória, considerando a alegada ciência do segurado desde 2014; (
ii
) saber se a apólice configura estipulação imprópria e, nesse caso, se a seguradora tinha o dever de prestar informações claras e adequadas sobre as cláusulas limitativas; (
iii
) saber se a exclusão de cobertura para doenças ocupacionais pode prevalecer diante da ausência de informação prévia clara ao segurado; (
iv
) saber se o capital segurado deve observar o limite previsto nas apólices ou outro parâmetro; e (v) definir o termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de prescrição foi afastada, pois não restou comprovada a ciência inequívoca do segurado sobre a invalidez permanente antes de 2019, sendo a ação proposta em 2020. Aplica-se a Súmula 278 do STJ e os Temas Repetitivos 668 e 875.

4. Configurada a estipulação imprópria (ou falsa estipulação), pois o estipulante (TOP CLUBE BRADESCO) não possui vínculo anterior com o segurado (empregado do Banco Bradesco). O contrato deve ser tratado como seguro individual, conforme TEMA 1112 do STJ.

5. A seguradora não comprovou o dever de informação clara, adequada e destacada acerca das cláusulas limitativas de cobertura. Aplica-se o CDC (
arts
. 6º, III, 31, 46 e 54, § 4º), sendo ineficazes tais cláusulas.

6. Doença ocupacional se equipara a acidente de trabalho para fins securitários, sendo devida a cobertura securitária quando constatada a invalidez permanente, conforme precedentes do STJ e jurisprudência consolidada.

7. Laudo pericial confirmou a invalidez parcial e permanente com nexo causal com as atividades laborais. As cláusulas de exclusão não produzem efeitos na ausência de informação prévia e clara.

8. As apólices contratadas estipulam indenizações de até R$ 950.000,00 e R$ 450.000,00, valores que prevalecem sobre limites inferiores referenciados em outros documentos.

9. Quanto à correção monetária, aplica-se a Súmula 632 do STJ (múltiplo salarial), com termo inicial fixado na data da última alteração salarial anterior ao evento que ensejou a indenização, a ser apurada em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O contrato de seguro coletivo com estipulação imprópria deve ser considerado como contrato individual, impondo-se à seguradora o dever direto de informar as cláusulas limitativas de cobertura. 2. Cláusulas de exclusão de cobertura que não foram previamente informadas de forma clara e destacada ao segurado são ineficazes. 3. Doença ocupacional com nexo causal com a atividade laboral equipara-se a acidente de trabalho para fins de cobertura securitária. 4. A ausência de prova de ciência do segurado sobre as cláusulas limitativas impede a aplicação da tabela proporcional da SUSEP e assegura o pagamento integral do capital segurado. 5. A correção monetária sobre a indenização securitária incide desde a data da última alteração salarial anterior ao sinistro, conforme Súmula 632 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II; 435; CDC,
arts
. 6º, III e VIII; 14; 31; 46; 47; 54, §4º; CC,
arts
. 422, 801; Resolução CNSP nº 434/2021, art. 2º, §§ 1º e 2º; Lei 14.599/2023 (Marco Legal Securitário), art. 121; Súmulas STJ nº 278 e 632.

Jurisprudência relevante citada: STJ, TEMA 1112; TEMA 232;
AgInt
no
AREsp
2273935/MT;
AgInt
no REsp 1728428/SC; TJ-MS, AC 0807438-65.2022.8.12.0001; TJ-MS, AC 0803914-60.2022.8.12.0001.

(N.U 1000570-80.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

No caso, não há qualquer comprovação de que tais cláusulas tenham sido devidamente destacadas ou sequer apresentadas as partes no momento da contratação, fundamento que não foi afastado de modo satisfatório no apelo.

A Apelante, no caderno processual, colaciona imagens das propostas e delas extrai a afirmação de que o segurado declarou ciência das cláusulas contratuais.

Entretanto, tal circunstância, por si só, não é suficiente para infirmar o raciocínio sentencial, porque a controvérsia não se resolve com a assinatura genérica da proposta, mas com a demonstração efetiva, concreta e adequada da informação prestada acerca da cláusula restritiva específica cuja incidência se pretende opor aos beneficiários. E essa prova, na compreensão do Juízo de origem, não foi produzida de forma suficiente.

Isso porque a mera existência de declaração genérica de ciência ou adesão não substitui a prova do efetivo cumprimento do dever informacional, especialmente quando se pretende afastar a cobertura securitária com base em cláusula restritiva de direitos.

Vejamos jurisprudência no mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. DOENÇA GRAVE. CLÁUSULA EXCLUDENTE. CARCINOMA DUCTAL IN SITU. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. ABUSIVIDADE. DEVER DE INDENIZAR. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização securitária, condenando ao pagamento de R$ 25.627,84 em razão de diagnóstico de carcinoma ductal in situ, com fundamento na abusividade de cláusula excludente não informada adequadamente à consumidora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida e oponível à segurada cláusula contratual que exclui da cobertura securitária o carcinoma ductal in situ, diante da ausência de informação clara e destacada; (
ii
) saber se o termo inicial da correção monetária deve incidir desde a contratação ou da negativa administrativa.

III. Razões de decidir

3. Incide o CDC à relação securitária, impondo interpretação mais favorável ao consumidor e exigindo transparência e destaque das cláusulas restritivas, nos termos dos
arts
. 6º, III, 46, 47 e 54, § 4º.

4. A ausência de comprovação de ciência prévia e inequívoca da segurada acerca da cláusula excludente, não constante da proposta contratual e inserida em condições gerais não assinadas, impede sua oponibilidade, configurando violação ao dever de informação.

5. A exclusão de cobertura para carcinoma ductal in situ revela-se abusiva, por frustrar a legítima expectativa do consumidor em contrato que prevê cobertura para câncer, caracterizando desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

6. O carcinoma ductal in situ, embora não invasivo, demanda tratamento médico relevante, sendo incompatível sua exclusão sem adequada informação, sob pena de afronta à boa-fé objetiva.

7. Mantém-se o dever de indenizar, diante da não comprovação, pela seguradora, de que cumpriu o ônus de informar adequadamente as limitações contratuais.

8. A correção monetária incide desde a contratação, conforme Súmula 632 do STJ, não configurando bis in idem, por se tratar de recomposição do valor da moeda.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. É ineficaz a cláusula restritiva de cobertura securitária não previamente informada de forma clara e destacada ao consumidor. 2. A exclusão de cobertura de doença grave, sem transparência contratual, configura cláusula abusiva e impõe o dever de indenizar. 3. A correção monetária da indenização securitária incide desde a contratação, nos termos da Súmula 632 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, III, 46, 47, 51, IV, e 54, § 4º; CPC,
arts
. 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 632; TJSC, Apelação nº 0302695-82.2017.8.24.0010, Rel. Des. Sebastião César Evangelista, j. 18.05.2023.

(N.U 1025309-46.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

DA INÉRCIA PROBATÓRIA DA SEGURADORA E AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA FORMAL FUNDAMENTADA

Analisando os autos, detém-se que a sentença também se apoiou em fundamentos autônomos atinentes à conduta da seguradora no curso da relação material e do processo, assentando que não houve negativa formal fundamentada do pedido administrativo e que, após a decisão de saneamento e organização do processo, a parte ré permaneceu inerte, sem produzir prova capaz de corroborar suas alegações defensivas. Esse excerto consta expressamente das contrarrazões.

Tal circunstância assume especial relevância porque a recusa de cobertura constitui ato jurídico que deve ser motivado e comunicado de forma clara ao consumidor, em observância aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva inerentes aos contratos de seguro. A ausência de demonstração de negativa formal e fundamentada enfraquece significativamente a tese defensiva de legítima exclusão de cobertura.

Ademais, se a seguradora pretende se eximir do pagamento do capital segurado com fundamento em cláusula restritiva, lhe incumbia comprovar, com precisão: i) a higidez da cláusula;
ii
) a sua incidência ao caso concreto;
iii
) a regular ciência do segurado; e
iv
) a regular negativa administrativa lastreada em base contratual idônea.

Trata-se de fato impeditivo do direito dos beneficiários, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC. Assim, competia à seguradora demonstrar não apenas a existência formal da cláusula restritiva, mas também sua efetiva aplicabilidade ao caso concreto e a regular ciência do segurado acerca de seus efeitos.

Não basta afirmar, em sede recursal, que houve comunicação interna de sinistro e análise documental. Era indispensável demonstrar, de modo seguro, o iter regulatório do pedido, os documentos exigidos, eventual pendência documental relevante e a efetiva recusa motivada, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

De outro modo, os autos de origem registram a narrativa autoral de que houve pedido administrativo sem resposta conclusiva, além de anterior ajuizamento de ação de produção antecipada de provas para obtenção de documentos relativos ao seguro. A sentença acolheu essa realidade processual e material como indicativa de inadimplemento contratual.

DA TESE DE MORTE NATURAL E A TENTATIVA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA COBERTURA

A Apelante enfatiza que o falecimento decorreu de infarto agudo do miocárdio, defendendo se tratar de morte natural, sujeita à carência.

Entretanto, ainda que se deixe em segundo plano a controvérsia sobre a natureza do evento morte, a apelação não merece provimento.

Isso porque a manutenção da sentença não depende exclusivamente de enquadrar o infarto como acidente pessoal. O ponto central, aqui, reside na insuficiência da prova produzida pela seguradora para afastar a cobertura securitária, notadamente diante da continuidade fática entre os vínculos, da fragilidade da tese de reinício integral da carência, da ausência de comprovação robusta acerca da adequada informação das cláusulas restritivas e da inexistência de negativa administrativa formal fundamentada.

Desse modo, ainda que a tese recursal procure reconduzir a discussão ao binômio morte natural e morte acidental, o acervo documental e a fundamentação sentencial revelam que o deslinde da causa é mais amplo e foi corretamente resolvido à luz do regime protetivo do contrato de seguro e das peculiaridades da relação estabelecida entre as partes.

DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA

No recurso adesivo, a Autora pretende a reforma da sentença apenas para que os juros de mora incidam desde o 31º (trigésimo primeiro) dia após o sinistro, ou, subsidiariamente, em momento anterior à citação, ao argumento de que a mora do segurador decorre do art. 772 do Código Civil e de cláusula contratual que prevê incidência a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após o recebimento da documentação até a data do efetivo pagamento”.

É certo que, em tese, o art. 772 do Código Civil admite a configuração de mora do segurador antes mesmo da citação, desde que haja elementos seguros a demonstrar o momento em que se tornou exigível a prestação securitária. Igualmente, a cláusula contratual invocada pela Recorrente Adesiva remete ao 31º (trigésimo primeiro dia após o recebimento da documentação.

Sucede que, no caso concreto, não há comprovação inequívoca, nos documentos apresentados, de que tenha sido entregue à seguradora a integralidade da documentação necessária à regulação do sinistro em data certa, apta a fixar, com segurança jurídica, o termo inicial da mora contratual em momento anterior à citação.

Os autos evidenciam, quando muito, a existência de comunicação administrativa e de encaminhamento de documentos, mas não demonstram, de forma precisa e conclusiva, o marco temporal em que a documentação exigida foi integralmente recebida e reputada completa para fins de pagamento.

Os avisos de recebimento e comprovantes de encaminhamento documental constantes dos autos demonstram, quando muito, a remessa de documentos à seguradora, mas não comprovam que toda a documentação exigida para a regulação do sinistro foi efetivamente recebida e considerada completa. Ausente esse marco objetivo, inviável a fixação da mora em momento anterior à citação.

Vejamos julgado em sentido compatível:

APELANTE(S): LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA e MAPFRE VIDA S/A

APELADO(S): LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA e MAPFRE VIDA S/A

EMENTA. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. INCAPACIDADE TOTAL PARA A ATIVIDADE PROFISSIONAL EXERCIDA. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO PROPORCIONAL PELA TABELA DA SUSEP. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA PRÉVIA, CLARA E INEQUÍVOCA DA CLÁUSULA LIMITATIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O CAPITAL SEGURADO VIGENTE AO TEMPO DO SINISTRO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por Mapfre Vida S/A e Lucas Eduardo Pereira da Silva contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de indenização securitária, julgou procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), com incidência da Taxa Selic desde a contratação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A controvérsia decorre de sinistro coberto por seguro de vida em grupo, tendo o laudo pericial judicial concluído que o autor apresenta incapacidade permanente e total para o exercício das atividades militares, em razão de luxação recorrente do ombro esquerdo, com limitações funcionais relevantes.

A seguradora postula a aplicação da tabela de invalidez permanente da SUSEP, com redução proporcional da indenização. O autor, por sua vez, busca a reforma parcial da sentença quanto aos consectários legais e à verba honorária, para que sejam fixados em conformidade com a natureza contratual da obrigação e por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se, diante da prova pericial produzida, é cabível a redução proporcional da indenização securitária com base na tabela da SUSEP; (
ii
) saber quais consectários legais incidem sobre a condenação securitária, especialmente quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora; e (
iii
) saber se, no caso concreto, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade, em razão do proveito econômico irrisório.

III. Razões de decidir

O laudo pericial judicial constitui elemento probatório central e concluiu, de forma categórica, pela incapacidade permanente e total do segurado para o exercício das atividades militares. A referência, em abstrato, a percentuais da tabela da SUSEP não prevalece sobre a conclusão técnica global acerca da repercussão concreta da lesão sobre a aptidão funcional do segurado para a atividade profissional que exercia.

Ainda que se admitisse, em tese, a incidência da tabela da SUSEP, a cláusula limitativa invocada pela seguradora não pode ser oposta ao segurado sem prova de ciência prévia, clara, adequada e inequívoca. Em contrato de adesão e sob regime de relação de consumo, a simples inserção formal da restrição nas condições gerais da apólice não satisfaz o dever de informação.

Os elementos dos autos não evidenciam, de modo seguro, hipótese de estipulação própria apta a transferir, automaticamente, ao estipulante o dever exclusivo de informação, nos exatos limites do Tema 1.112 do STJ. Não demonstrada a ciência efetiva do aderente sobre a cláusula restritiva, inviável sua oponibilidade para reduzir o capital segurado.

A sentença deve ser reformada quanto aos consectários legais, pois o critério de incidência da Taxa Selic desde a contratação não se harmoniza com a natureza da obrigação nem com a dinâmica do seguro coletivo com renovações sucessivas. A correção monetária deve incidir sobre o capital segurado vigente ao tempo do sinistro, apurado conforme a última renovação contratual eficaz então em vigor, nos termos da apólice e aditivos juntados aos autos.

Os juros de mora, por sua vez, incidem a partir da citação, em conformidade com a disciplina do inadimplemento contratual judicialmente perseguido, evitando-se a indevida concentração, em um único índice e em um só marco temporal, de encargos de naturezas distintas.

Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação resultaram em verba de R$ 900,00, quantia incompatível com a atividade processual efetivamente desenvolvida. Tratando-se de proveito econômico irrisório, revela-se cabível a apreciação equitativa, nos termos da ressalva admitida pelo Tema 1.076 do STJ, sobretudo porque a causa demandou produção de prova pericial, manifestações técnicas, embargos de declaração e atuação recursal.

Nessas circunstâncias, a fixação equitativa da verba sucumbencial em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) melhor observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem desconsiderar a reduzida expressão econômica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação interposto por Mapfre Vida S/A desprovido. Recurso de apelação interposto por Lucas Eduardo Pereira da Silva parcialmente provido.

Mantida a condenação securitária integral no valor de R$ 4.500,00. Afastado o critério de incidência da Taxa Selic desde a contratação, para determinar que a condenação observe correção monetária sobre o capital segurado vigente ao tempo do sinistro, apurado segundo a última renovação contratual eficaz, e juros de mora a partir da citação. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Tese de julgamento:

“1. A conclusão pericial de incapacidade permanente e total para a atividade profissional efetivamente exercida pelo segurado afasta a redução proporcional da indenização securitária com base em avaliação anatômica abstrata do membro lesionado.

2. A ausência de prova de ciência prévia, clara e inequívoca da cláusula limitativa impede a oponibilidade da tabela proporcional da SUSEP ao segurado aderente.

3. Na cobrança de indenização securitária decorrente de seguro coletivo com renovações sucessivas, a correção monetária deve incidir sobre o capital segurado vigente ao tempo do sinistro, apurado conforme a última renovação contratual eficaz, e os juros de mora fluem a partir da citação.

4. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico é irrisório e a adoção automática do critério percentual conduz a verba sucumbencial aviltante.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, III, 46 e 54, § 4º; CC,
arts
. 389 e 406; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.112, REsp nº 1.874.811/SC, 2ª Seção; STJ, Tema nº 1.076, REsp nº 1.850.512/SP, Corte Especial; TJMT, Apelação Cível nº 1000570-80.2020.8.11.0035, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026, pub. 12.02.2026.

(N.U 1001104-64.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

A própria tese adesiva está ancorada no recebimento da documentação, e não simplesmente na data do óbito. Sem essa definição segura, a alteração do termo inicial dos juros implicaria substituição da base fática efetivamente comprovada por inferência não autorizada pelos autos.

Nessa linha, embora a sentença tenha reconhecido a mora da seguradora em razão da ausência de resposta administrativa conclusiva, fixou os juros moratórios a partir da citação, critério que, no panorama probatório disponível, revela-se o marco mais seguro, objetivo e processualmente defensável.

Portanto, não há base documental bastante para acolher o recurso adesivo quanto ao pedido de antecipação do termo inicial dos juros moratórios.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
da Apelação Cível e do Recurso Adesivo e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Ainda,
MAJORO
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o percentual anteriormente fixado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a exigibilidade na forma da lei, se cabível.

É como voto.
”
[...]

Em suas razões recursais
ID. 374886373
, o embargante aponta omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC e consectários legais. Passo ao exame individualizado dos pontos.

No que tange aos consectários legais e à aplicação do Tema 1.368 do STJ, não se vislumbra o vício de omissão. Da
leitura do acórdão verifica-se que a Turma Julgadora enfrentou a tese relativa aos juros de mora e correção monetária, optando fundamentadamente pela manutenção da sentença que fixou juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária.

Ressalte-se que a decisão colegiada foi clara ao estabelecer que "os juros de mora incidem a partir da citação", mantendo os parâmetros fixados na origem. O inconformismo da parte com o índice adotado ou com a não aplicação de tese firmada em sede de recurso, quando a matéria foi devolvida e decidida em sentido diverso ao pretendido pela seguradora, configura nítida tentativa de rediscussão do mérito. Os embargos de declaração não constituem via idônea para a reforma de entendimento jurídico devidamente motivado
.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma exaustiva e individualizada, todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido
e rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024) (grifo nosso)

Portanto, para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso (STJ.
AgInt
no REsp 1819085/SP).

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento do embargante, ou acolher pretensões que refletem inconformismo ou rediscussão da matéria regularmente decidida. A via dos
aclaratórios
é restrita às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios estes inexistentes no aresto fustigado.

Quanto ao pedido do embargado de aplicação da multa de 2% prevista o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Não merece acolhimento. Embora os embargos de declaração tenham sido rejeitados, não se evidencia, neste momento, o intuito manifestamente protelatório apto a justificar a imposição da penalidade, razão pela qual indefiro o pedido formulado em contrarrazões, sem prejuízo da adoção da medida em eventual reiteração abusiva do manejo desse recurso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, permanecendo inalterado o acórdão embargado.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026